Tribunal: TJSP
Processo: 1000271-55.2024.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Extinção – "Ação de conhecimento declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais" – Constatado pelo oficial de justiça que o autor não residia no endereço declinado na petição inicial – Caso em que não ficou comprovada a ciência do autor acerca da propositura da ação, tampouco a legitimidade da procuração supostamente outorgada aos patronos atuantes no feito –

Ementa:
Extinção – "Ação de conhecimento declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais" – Constatado pelo oficial de justiça que o autor não residia no endereço declinado na petição inicial – Caso em que não ficou comprovada a ciência do autor acerca da propositura da ação, tampouco a legitimidade da procuração supostamente outorgada aos patronos atuantes no feito – Expedição de mandado de constatação que atende à orientação da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, referida nos Comunicados CG no 29/2016 e CG no 02/2017 e nos Enunciados aprovados no Comunicado CG no 424/2024, objetivando evitar fraude e aferir o perfil de demandas ajuizadas em massa por um mesmo advogado ou pela mesma banca de advogados - Processo julgado extinto, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do atual CPC - Mantida a sentença terminativa do processo - Apelo do autor desprovido.